Tribunal: TJMT
Processo: 0002479-64.2016.8.11.0020
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002479-64.2016.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIMARA MARQUES SANTANA FERREIRA - CPF: 018.231.101-50 (RECORRENTE), JARDEL MENDONCA SANTANA - CPF: 075.166.626-23 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Adiado para Plenario Virtual de 01 a 04/04/2024.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LEI 10.216/01 - PRISÃO NO CURSO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O exame o pedido de internação compulsória fica inviabilizado, diante da informação de que o paciente se encontra recluso em estabelecimento prisional.

2.

Matéria afeta ao juízo criminal.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucimara Marques Santana Ferreira, em face da sentença, pela qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda do interesse processual.

A recorrente requer a desconstituição da sentença, a fim de que seja deferida a internação compulsória de Marcos Antônio Marques Ferreira, para tratamento da sua dependência química. Sustenta que a prisão do recorrido Marcos Antônio Marques Ferreira não impossibilita o prosseguimento do feito ou a perda do objeto.

Declinada a competência à esta Turma Recursal.

O Ministério Público apresentou parecer pelo não provimento do recurso inominado, sob o argumento de que
“o paciente está sob a custódia do Estado, eventual requerimento de internação caberá ao Juízo responsável pelo processo penal, ou, se for o caso, pela execução da pena
” (sic -
Id. 167667682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024